Tribunal: TJBA
Processo: 8070927-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070927-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO IMPROVIDO. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. II. DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissas fáticas equivocadas ao considerar como sua a titularidade de conta bancária utilizada para pagamento de plano de saúde e ao mencionar a existência de imóvel suntuoso em endereço vinculado à empresa da qual é sócio. III. DA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. Ainda que se admita a imprecisão quanto à titularidade da conta bancária, tal fato, isoladamente, não altera o resultado do julgamento, que se baseou em um conjunto de elementos probatórios que afastaram a presunção de hipossuficiência. A irresignação do embargante revela mero inconformismo e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. IV. DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. Não se verificando a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8070927-97.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e como embargado BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora